Tribunal: TJMT
Processo: 1020739-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020739-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILZA DA SILVA - CPF: 000.908.421-54 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020739-25.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanilza da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PELA AUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Na petição inicial a autora afirma que desconhece o débito no valor de R$ 58,81, uma vez que desconhece qualquer relação jurídica junto à reclamada. Na defesa foi juntado o pedido de requerimento de transferência de titularidade da Unidade Consumidora que ensejou a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em impugnação a autora afirma que inexiste assinatura nos documentos juntados na defesa e que a data do débito é posterior ao término da locação do imóvel.

3. Apesar das alegações da Autora que não há assinatura no pedido de transferência de titularidade, observo que foi juntado cópia do documento pessoal da autora e o contrato de locação registrado em cartório, portanto, não há que falar em irregularidade no documento de transferência juntado pela concessionaria de energia elétrica.

4. No tocante a alegação de que o débito é posterior ao final do contrato de locação, destaco que caberia a parte Autora solicitar o desligamento da UC que se encontra em seu nome, bem como destaco que a autora em sua petição inicial nega a existência de relação jurídica, portanto, resta evidente a alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante nas razões recursais.

5. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.
A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, bem como OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto vindicado pela reclamada, para o fim de condenar o reclamante ao pagamento do valor de R$58,81 (cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do vencimento e incidência de juros a partir da apresentação do pedido contraposto. OPINO, ainda, pela condenação da reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81 do CPC.
”,, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022